Tribunal: STF
Processo: RE 1603591
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte - CREMERN, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

“PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte - CREMERN em face da sentença que julgou improcedente, sob o fundamento de que as providências requeridas pelo autor à inicial são questões políticas de gestão administrativa, inerentes ao Poder Executivo, não sendo cabível a intervenção do Judiciário. Sem condenação em honorários advocatícios. 2. Rejeitada a preliminar apresentada pelo recorrente de que teria havido cerceamento de defesa por ausência de audiência de conciliação, sem o esgotamento da instrução processual. Para o reconhecimento de nulidade se exige a comprovação de prejuízo que, no caso concreto, não foi demonstrado, até porque houve toda a instrução do feito, com a apresentação das provas necessárias ao julgamento da lide, que permitiu a apresentação de defesa por parte dos réus. 3. Ademais, a tentativa de conciliação se mostra infrutífera, diante das contestações apresentadas, que expressamente refutam as alegações do demandante, inexistindo manifestação de conciliação. 4. O recorrente requer que sejam adotadas providências para que os alegados problemas existentes na unidade hospitalar sejam atenuados, tais como: i) adote e implante as medidas administrativas necessárias para a realização de reparos/consertos nos banheiros coletivos, inclusive com a divisão por sexo (masculino e feminino); ii) adote e implante as medidas administrativas necessárias para a imediata correção dos problemas estruturais que podem levar inclusive a risco de morte, com instalações elétricas mal feitas, gambiarras, pregos expostos, mostraram uma unidade de saúde insalubre; iii) adote e implante as medidas administrativas necessárias para a imediata reativação dos 66 (sessenta e seis) leitos desativados no Hospital Dr. João Machado; iv) Adote e implante as medidas administrativas necessárias para fornecimento de medicações ausentes, além de melhoria na infraestrutura e adequações às resoluções do Conselho Federal de Medicina; v) adote e implante as medidas administrativas necessárias para aquisição de equipamentos simples, como lençóis e EPIs para o Hospital Dr. João Machado; vi) adote e implante as medidas administrativas necessárias urgentemente, para abertura de novos leitos de internação hospitalar suficientes para suprir a necessidade da população do Estado do Rio Grande do Norte, para desafogar o setor de observação; vii) que seja determinado que os Municípios de Natal/RN, Parnamirim/RN, São Gonçalo do Amarante/RN, Caicó/RN e Mossoró/RN, apresentem as ações realizadas voltadas a esse tipo de assistência demonstrando que estão cumprindo efetivamente a sua obrigação legal e constitucional de prestar assistência adequada aos seus munícipes, conforme consta dos regramentos impostos pelo Ministério da Saúde nos Programas voltados a atenção primária do paciente psiquiátrico. 5. A questão discutida nos autos recai sobre o direito fundamental à saúde, cuja garantia em benefício de todos consiste num dever do Estado, a quem incumbe realizar políticas públicas, sociais e econômicas que concretizem e efetivem esse serviço constitucionalmente assegurado. Decerto, não há como se conceber uma vida digna, que representa um dos princípios fundamentais da República, relegando-se a saúde. 6. O art. 196 da Constituição Federal impõe a garantia e a efetividade de direito fundamental à saúde, para orientar os gestores públicos na implementação de medidas que facilitem o acesso a quem necessite da tutela estatal à prestação aos serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além de políticas públicas para prevenção de doenças. Enfatize-se que os artigos 23, II, e 198, parágrafo 2º, da CF preveem a solidariedade dos entes federativos na responsabilidade da prestação dos serviços na área da saúde, além da garantia de orçamento para efetivação dos mesmos. 7. No caso concreto, inquestionável a importância das providências requeridas pelo recorrente, para garantir a melhoria na qualidade do serviço de saúde prestado à população em decorrência das condições de internação na instituição psiquiátrica Hospital Colônia Dr. João Machado, localizado na cidade de Natal/RN, contudo, não se mostra suficiente a ensejar a intervenção do Poder Judiciário. 8. Nestes termos, apenas a omissão ou insuficiência no serviço prestado pela Administração enseja o ingresso no Judiciário para assegurar o cumprimento do mandamento constitucional, que não se configurou na espécie. Ao contrário, no caso em julgamento, colhe-se nas contestações dos réus, das informações e documentos trazidos, existir a atuação da Administração, com o empenho dos entes públicos na realização da melhor prestação dos serviços, como a realização de melhorias na unidade hospitalar em tela. 9. É certo que apesar dos esforços envidados, as dificuldades que permeiam a questão da saúde são permanentes, o que, todavia, não traduz propriamente uma omissão do poder público a autorizar a intervenção do Judiciário no que concerne a imposição para que os entes públicos passem a fornecer uma melhor prestação de serviço na unidade hospitalar. 10. Revela-se descabida, ainda que em bases excepcionais, determinar a adoção das providências requeridas pelo recorrente, por se apresentar, por ora, em manifesta ingerência do Poder Judiciário na esfera da administração. Nesse sentido, o julgamento em composição ampliada, ao apreciar caso análogo: (PROCESSO: 00058770620114058100, APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 20/03/2018, PUBLICAÇÃO: 23/04/2018). 11. Sem condenação em honorários advocatícios. 12. Apelo improvido.” (Apelação cível nº 0801010-55.2021.4.05.8400, Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto Neto, j. 06.09.23)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, XXXV, LIV e LV, e 198 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “o Tribunal Regional Federal da 5ª Região se equivocou por completo ao não reconhecer a nulidade do processo por violação a esses dispositivos legais, mesmo tendo a parte Recorrente demonstrando expressamente o interesse de produzir prova testemunhal.” Alega-se, ainda, que “Desta forma, é ainda imprescindível esclarecer que é obrigação do Estado do Rio Grande do Norte e Municípios proverem a saúde de toda população, dando condições mínimas de trabalho aos profissionais médicos, disponibilizando todos os meios necessários sob pena de paralisação. No presente caso concreto, pretende a parte Recorrente compelir o Estado do Rio Grande do Norte e os Municípios incluídos na presente relação processual para que forma imediata adote os procedimentos/obrigações constantes do pedido como forma de solucionar os graves problemas existentes que fazem com o que paciente psiquiátrico seja desassistido.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte - CREMERN, requerendo que “[...] o Estado do Rio Grande do Norte execute as medidas administrativas necessárias para a realização de reparos/consertos nos banheiros coletivos, inclusive com a divisão por sexo (masculino e feminino); execute as medidas administrativas necessárias para a imediata correção dos problemas estruturais que podem levar inclusive a risco de morte, com instalações elétricas mal feitas, gambiarras, pregos expostos, mostraram uma unidade de saúde insalubre; execute as medidas administrativas necessárias para a imediata reativação dos 66 (sessenta e seis) leitos desativados no Hospital Dr. João Machado; execute as medidas administrativas necessárias para fornecimento de medicações ausentes, além de melhoria na infraestrutura e adequações às resoluções do Conselho Federal de Medicina’; execute as medidas administrativas necessárias para aquisição de equipamentos simples, como lençóis e EPIs para o Hospital Dr. João Machado; execute as medidas administrativas necessárias para de forma urgente, abrir novos leitos de internação hospitalar suficientes para suprir a necessidade da população do Estado do Rio Grande do Norte, para desafogar o setor de observação; Que seja determinada que os Municípios de Natal/RN, Parnamirim/RN, São Gonçalo do Amarante/RN, Caicó/RN e Mossoró/RN, cumpram de forma efetiva a sua obrigação legal e constitucional de prestar assistência adequada aos seus munícipes, conforme consta dos regramentos impostos pelo Ministério da Saúde nos Programas voltados a atenção primária do paciente psiquiátrico;”.
O Tribunal de origem, mantendo a sentença da 1ª Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“De logo, deve ser rejeitada a preliminar apresentada pelo recorrente de que teria havido cerceamento de defesa por ausência de audiência de conciliação, sem o esgotamento da instrução processual. 
Para o reconhecimento de nulidade se exige a comprovação de prejuízo que, no caso concreto, não foi demonstrado, até porque houve toda a instrução do feito, com a apresentação das provas necessárias ao julgamento da lide, que permitiu a apresentação de defesa por parte dos réus. 
Ademais, a tentativa de conciliação se mostra infrutífera, diante das contestações apresentadas, que expressamente refutam as alegações do demandante, inexistindo manifestação de conciliação.
[...]
No caso concreto, inquestionável a importância das providências requeridas pelo recorrente, para garantir a melhoria na qualidade do serviço de saúde prestado à população em decorrência das condições de internação na instituição psiquiátrica Hospital Colônia Dr. João Machado, localizado na cidade de Natal/RN, contudo, não se mostra suficiente a ensejar a intervenção do Poder Judiciário. 
Nestes termos, apenas a omissão ou insuficiência no serviço prestado pela Administração enseja o ingresso no Judiciário para assegurar o cumprimento do mandamento constitucional, que não se configurou na espécie. 
Ao contrário, no caso em julgamento, colhe-se nas contestações dos réus, das informações e documentos trazidos, existir a atuação da Administração, com o empenho dos entes públicos na realização da melhor prestação dos serviços, como a realização de melhorias na unidade hospitalar em tela. (id. 4058400.8275946) 
É certo que apesar dos esforços envidados, as dificuldades que permeiam a questão da saúde são permanentes, o que, todavia, não traduz propriamente uma omissão do poder público a autorizar a intervenção do Judiciário no que concerne a imposição para que os entes públicos passem a fornecer uma melhor prestação de serviço na unidade hospitalar. 
Revela-se descabida, ainda que em bases excepcionais, determinar a adoção das providências requeridas pelo recorrente, por se apresentar, por ora, em manifesta ingerência do Poder Judiciário na esfera da administração.” (grifei)

Diante do exposto, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não houve prejuízo na ampla defesa e no contraditório em razão da ausência de audiência de conciliação. Entendeu-se, ainda, que no caso não ficou configurada a omissão dos entes estatais que justifica-se a interferência do Poder Judiciário na esfera da Administração Pública.
Assim, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM FAVOR DOS IDOSOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PARA ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL. GRAVE DEFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual o Ministério Público do Estado do Paraná questionava acórdão do Tribunal de Justiça estadual que julgou improcedente a ação civil pública relativa a implementação da política de acolhimento de idosos. 2. O agravo interno busca o reconhecimento de omissão inconstitucional na efetivação do direito à pessoa idosa e a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de política pública. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem, ao afastar a intervenção judicial em políticas públicas de acolhimento de idosos sem constatar grave deficiência no serviço, divergiu da tese fixada no Tema 698 de Repercussão Geral, e se o exame da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas, concluiu que não existe omissão do ente municipal em relação à implementação de políticas públicas para o acolhimento de idosos. 5. Essa conclusão está em consonância com a tese do Tema 698 da Repercussão Geral do STF, que admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em caso de ausência ou deficiência grave do serviço. 6. A revisão das premissas fáticas e a análise da legislação infraconstitucional adotadas pela decisão recorrida demandariam o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido.” (ARE 1591272 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 06-05-2026)
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou, como razões de decidir: (i) a consonância do pronunciamento de origem com a jurisprudência do STF; e (ii) a incidência da Súmula n. 279/STF. 2. A parte agravante sustenta violação direta de normas constitucionais, prescindindo o desfecho da controvérsia de reexame do conjunto fático. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a possibilidade de o Poder Judiciário, em ação civil pública, determinar ao Executivo a implementação de políticas públicas quando, considerado o conjunto fático-probatório, não ficar evidenciado quadro excepcional a justificar a imposição de providências relacionadas ao saneamento básico municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. Precedentes. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (RE 1215716 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-s/n 08-05-2026)
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. Pretensão de compelir a União a contratar profissionais de enfermagem. Limites da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se buscava a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que julgou improcedente pedido de condenação da União à contratação de 112 enfermeiros e 142 técnicos de enfermagem, além do saneamento de irregularidades em hospital federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode compelir a União a contratar profissionais de enfermagem, diante da alegação de insuficiência grave no quadro funcional de hospital público. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em hipóteses excepcionais, é possível a intervenção judicial em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, mas condicionada à comprovação de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, o que não se verificou no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido.” (RE 1542489 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-s/n 11-11-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente